Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731503-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o devedor quis o conforto pessoal de uma sentença declaratória para ver-se certo de que a obrigação inadimplida está prescrita, a sucumbência deve ser regida pelo princípio da causalidade, cabendo a ele, enquanto autor, o ônus desse encargo. (Acórdão 1378256, 07131065820208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021). 2. No caso dos autos, apesar de os pedidos formulados pela autora, ora apelante, terem sido parcialmente deferidos foi a apelante quem deu causa à demanda ao não pagar seus débitos em dia. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 85 do Código de Processo Civil, ao manter a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Aduz que o ônus da sucumbência é determinado pelo princípio da causalidade, sendo inegável que quem deu causa à presente demanda foi a recorrida. Articula que caberia ao juízo arbitrar honorários em favor da parte vencedora na demanda, e não da parte sucumbente. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028